Tribunal: TJPA
Processo: 0801833-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801833-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA LIDIA BORGES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO IMPUGNADO. ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por MARIA LÍDIA BORGES RIBEIRO contra acórdão constante no id. 14342578, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, a embargante, sob o id. 14436301, págs. 1/17, sustentou contradição, omissão e erro material no julgado impugnado, conforme expôs.

Aduziu que o acórdão é contraditório, consoante as razoes que apresenta.

Falou sobre a existência de omissão no acórdão recorrido, pois não analisou a violação do enunciado da Súmula 591 do STJ, arguido em contrarrazões recursais.

Sustentou que a decisão do colegiado apresentou erro material quando afirma que sentença penal absolutória foi prolatada pelo juízo singular, quando na verdade a sentença absolutória foi prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, de modo que, em vista da existência do mencionado vício, deve ser realizada sua correção.

Prequestionou à matéria que cita.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 14748229, págs. 1/2), sustentando, em síntese, da inexistência de omissão, contradição ou erro material.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposto erro material, omissão e contradição na decisão impugnada.

Data máxima vênia, não assiste razão à embargante, conforme passo a explanar a seguir.

-
Erro material
:

Em relação ao erro material apontado, consistente no fato de o acórdão embargado haver afirmado que a sentença penal absolutória foi prolatada pelo juízo singular, quando na verdade fora prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, cuido que essa alegação não poderá

prosperar, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto pelo Estado do Pará, ora embargado, visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Justiça Militar deste Estado, que deferiu medida liminar determinando a reintegração da agravada, ora embargante, aos quadros da corporação militar a que pertencia e não contra sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, de forma que não se vislumbra erro material a ser corrigido na espécie.

- Omissão e contradição

Em relação à suposta omissão e contradição no julgado embargado, da mesma forma essa suscitação não poderá prosperar, já que o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, de acordo com o que se pode aferir a seguir.

Com efeito, é de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

Por sua vez, a contradição que enseja o acolhimento dos aclaratórios se verifica sempre que existirem proposições lógicas inconciliáveis entre si. Referido vício pode ocorrer na fundamentação, na solução das questões de direito, bem como no dispositivo, considerando-se que este deve ser a conclusão lógica do raciocínio elencado na fundamentação.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato da existência de tais vícios na decisão guerreada, porquanto esta não enfrentara todos os argumentos deduzidos pela recorrente em seu recurso, sendo, ademais, contraditório o julgado.

Ocorre, todavia, que analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, posto que se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto, tampouco se pode falar, na hipótese, em contradição, considerando-se a inexistência no julgado recorrido de proposições lógicas inconciliáveis entre si.

Na verdade, o que se verifica é que a embargante pretende, com os aclaratórios, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na presente sede.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

Assim sendo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que a embargante, repita-se, opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme já sustentado.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/12/2023